Tribunal: TJDFT
Processo: 0722552-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA EM PRAZO INFERIOR AO DE 15 (QUINZE) DIAS. ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Deve ser declarada a nulidade da sentença, por error in procedendo, quando não respeitado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 321 do CPC para que o autor emende a inicial.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.